Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP é válido; (ii) estabelecer se há nos autos elementos probatórios suficientes para confirmar a autoria delitiva e manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de pessoas com características físicas semelhantes durante o reconhecimento pessoal não é obrigatória, uma vez que o inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece que essa providência deve ser adotada “sempre que possível”.
5. O reconhecimento pessoal realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do ato, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios harmônicos e coerentes.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226, II; CP, art. 157, §2o, II. e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932583, 0704931-81.2024.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1906589, 0700895-77.2021.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024, DJe 26/08/2024.